Tribunal: TJBA
Processo: 0501669-91.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501669-91.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
MARCEL TORRES DA SILVA, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA, THAIS MAGALHAES FONSECA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: LUZIA ALMEIDA LEAL

Advogado(s)
:
ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA EM PARTE PARA AFASTAR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS, MANTENDO A RESCISÃO POR CULPA DA VENDEDORA (ATRASO DE OBRA) E A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CULPA DA COMPRADORA (INADIMPLEMENTO ANTERIOR) E POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO (CLÁUSULA PENAL). REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501669-91.2015.8.05.0001, em que figuram como embargante JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e embargada LUZIA ALMEIDA LEAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator